Tribunal: TJDFT
Processo: 0718945-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE NOVOS ENDEREÇOS OU CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALIDADE.
1. Na ação de busca e apreensão, a apreensão do bem é condição indispensável para o prosseguimento do procedimento, conforme o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, podendo a parte também convertê-la em ação de execução.
2. A omissão da interessada impede a continuidade do feito, pois a diligência constitui pressuposto de desenvolvimento regular e válido, podendo haver extinção do processo sem resolução de mérito e independentemente de intimação, conforme art. 485, inciso IV, do CPC.
3. Apelação conhecida e não provida.